Tribunal: TJDFT
Processo: 0701379-70.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos delitos tipificados no artigo 303, § 1o, c/c o artigo 302, § 1o, inciso III, e artigo 309, todos do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 1 ano e 2 meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos.
2. Suspensão do direito de dirigir pelo período de 8 meses e fixação de indenização no valor de R$ 1.000,00 a título de reparação de danos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a suficiência de provas quanto à materialidade do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A materialidade e autoria dos crimes estão comprovadas pelos elementos de informação colhidos em sede inquisitorial e, posteriormente, confirmados em juízo.
5. O Laudo de Exame de Corpo de Delito indireto, baseado no prontuário médico da vítima, atesta o atendimento hospitalar na data do acidente, com diagnóstico de lesões contusas.
6. Os depoimentos da vítima e testemunhas prestados em juízo são firmes, coerentes e harmônicos com as declarações prestadas na fase inquisitorial, impondo-se a manutenção da condenação.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código de Trânsito Brasileiro, arts. 302, § 1o, III, 303, § 1o, 309, 312-A; Código Penal, arts. 59, 69; Código de Processo Penal, art. 387, IV.